Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-31.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014201-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE FORMIGLI DE OLIVEIRA - CPF: 060.317.869-31 (ADVOGADO), ADRIANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 850.410.171-15 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), AROLDO JOSE DE LIMA - CPF: 072.868.709-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREEENSÃO – DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDA – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o entendimento assente do Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor fiduciante.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969
não exige que a assinatura constante do AR (viso de recebimento) seja a do próprio destinatário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014201-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Proc. referência
: Busca e Apreensão n. 1001067-28.2022.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Adriana Catarina Rodrigues de Oliveira de decisão que deferiu o pedido de liminar na ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Administradora de Consórcios Nacional Honda Ltda.

A agravante sustenta que havia tratativa em andamento entre partes que visava à regularização do débito, todavia, o agravado não respeitou as negociações e promoveu a ação de busca e apreensão.

Alega comportamento contraditório do banco agravado, com a prática de ações no sentido de renegociação da dívida, em violação ao princípio da boa-fé contratual, o que, no seu entender, descaracteriza a mora.

Afirma a não constituição em mora, em razão da irregularidade da notificação extrajudicial, que não teria sido entregue ao destinatário.

Aduz que a notificação extrajudicial fora realizada por carta com Aviso de Recebimento e retornou como “ausente” (procurado três vezes) e, contraditoriamente, com o nome de um recebedor desconhecido.

Pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de que seja restituída na posse do bem apreendido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, bem assim foi deferida a gratuidade da justiça para o recurso (Id. 136667663).

A contraminuta foi apresentada no Id.
138263659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se a requerida agravante foi devidamente constituída em mora.

Na origem, a lide advém do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada n. 42696.017.1.5, firmado em 27/11/2020, no valor total de R$33.892,08, para o pagamento da importância financiada em 80 parcelas iguais e consecutivas, para a aquisição do veículo marca FORD, modelo KA SE 1.0 HA C, chassi n. 9BFZH55L0K8228431, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor branca, placa FFY9C59, RENAVAM 01169990700, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela vencida em 20/09/2021.

Nota-se que foi deferido o pedido de liminar de busca e apreensão (Id.
74998062 - pág. 1-2 - autos de origem),
o do veículo foi aprendido em 15/07/2022 (Id.
90606878 - pág. 1)
e contra a referida decisão foi interposto o recurso.

O
direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor
" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).[...]

(AgInt no REsp n. 1.911.754/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021)

No caso, do conjunto fático-probatório, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato e, das informações prestadas pelos Correios, tem-se que a correspondência
foi entregue ao destinatário
,
no dia 05/01/2022, depois de duas anteriores tentativas infrutíferas, em que o carteiro não foi recebido (Id. 73749715 - pág. 2 – autos de origem).

Como se vê, restou demonstrada a constituição em mora da devedora fiduciária pela notificação extrajudicial enviada para o endereço fornecido no contrato, cujo AR da correspondência está devidamente assinado, ainda que por terceiro (Antônio Lucas R. de Oliveira) e, pelo que se evidencia, com o mesmo sobrenome da devedora fiduciante (Id. 73749715 - pág. 3 – autos de origem).

Cumpre frisar, por oportuno, que
o §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969
não exige que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Por derradeiro, no que tange às questões outras, tais como tratativa em andamento entre partes que visava à regularização do débito, e a suposta violação ao princípio da boa-fé contratual, devem ser enfrentadas na origem.

Quanto à assistência judiciária,
os argumentos meramente impugnativos não têm condão de afastar a declarada hipossuficiência financeira.

Demais disso, destaca-se, por oportuno, que, na forma do art. 99, § 4º, do CPC, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão a recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022